Tribunal: TJSP
Processo: 1001482-55.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
SUPERENDIVIDAMENTO – Ação de repactuação de dívidas - Procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B, ambos do CDC – Audiência de conciliação designada para realização em setor de conciliação – Expedição de mandado de citação (para réus contestarem a ação, no prazo legal, sob pena de revelia) e intimação para os réus comparecerem em audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft

Ementa:
SUPERENDIVIDAMENTO – Ação de repactuação de dívidas - Procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B, ambos do CDC – Audiência de conciliação designada para realização em setor de conciliação – Expedição de mandado de citação (para réus contestarem a ação, no prazo legal, sob pena de revelia) e intimação para os réus comparecerem em audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams – Contestação ofertada por quatro dos cinco credores – Comparecimento, na audiência, de apenas três credores, os quais não transigiram/conciliaram com a autora, a qual apresentou réplica após transcorrido prazo para oferta de defesa – Rito ordinário impingido ao feito – Improcedência decretada com fundamento na inexistência de prova do comprometimento do mínimo existencial por parte da autora – Acionante que, por meio da petição inicial e emenda e documentos que a instruíram, não apenas demonstrou as altas despesas ordinárias que possui e a renda mensal que aufere, mas também que a somatória das dívidas compromete seu mínimo existencial e o de sua família, além de ter apresentado proposta de plano de pagamento da dívida em 27 prestações mensais, sem comprometer o seu mínimo existencial de 70% de sua renda mensal bruta – Hipótese em que, após a apresentação da emenda da inicial, o magistrado deveria ter ordenado a realização de audiência de conciliação nos moldes previstos no art. 104-A do CDC e observado o rito estabelecido para esta fase extraprocessual, inclusive aplicando as sanções em caso de não comparecimento dos credores e, na inocorrência de conciliação/repactuação, estabelecer o rito da fase processual previsto no caput do art. 104-B do CDC e aplicar as consequências nele previstas – Precedentes deste E. TJSP – Inobservância do devido processo legal – Necessidade de anular a sentença e todos os atos processuais praticados desde a audiência de conciliação inclusive – Recurso provido.